Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-24.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
CIVIL, BANCÁRIO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA SEM AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
2. No caso em análise, o autor foi surpreendido em 04/06/2021 com o bloqueio de sua conta bancária, ocorrido em 23/05/2021. A conta foi reativada em 08/06/2021. Diante do ocorrido, ficou impossibilitado de receber R$ 292,61, oriundo do processo no 0736146-52.2018.8.07.0016. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o banco ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de danos morais. Irresignado, o autor interpõe recurso para majorar a condenação para R$ 10.000,00.
3. É certo que o fato de ter sido bloqueada a conta bancária sem qualquer aviso prévio ocasionou transtornos que suplantou os limites do mero aborrecimento, abalando os atributos da personalidade do autor, configurando os danos morais.
4. No que se refere ao quantum da indenização, deve ser considerada a lesão sofrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, por conseguinte, evitando-se o enriquecimento sem causa do autor.
5. Da ciência do bloqueio até a reativação da conta, passaram-se cinco dias. Além disso, relata o autor ter sido privado do recebimento do importe de R$ 292,61. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado de R$ 1.000,00 se mostra adequado, devendo ser mantido.
6. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido (R$ 9.000,00), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.